Tribunal: TJMT
Processo: 1008351-88.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008351-88.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LALESCA GOMES DE OLIVEIRA DANTAS - CPF: 754.381.861-20 (ADVOGADO), ROBERVAL DIAS MARTINS - CPF: 799.179.848-87 (AGRAVANTE), EMERSON SPIGOSSO - CPF: 495.520.311-68 (AGRAVADO), JEFERSON VAN DER SAND - CNPJ: 37.512.399/0001-08 (AGRAVADO), EMERSON SPIGOSSO - CPF: 495.520.311-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Prescrição intercorrente. Sócio incluído no processo após desconsideração da personalidade jurídica. Ausência de intimação pessoal do sócio ou da prática de atos devotados à localização de seu patrimônio pessoal. Inércia por lapso temporal superior ao prazo prescricional. Desídia da parte exequente. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante, não conhecendo da crítica direcionada à desconsideração da personalidade jurídica que importou em sua inclusão no processo, por considerar que já se operou a preclusão a respeito do tema, e afastou a arguição de prescrição por não verificar a presença de desídia da parte exequente/agravada na condução do feito executivo.

II. Questão em discussão

2. Há três questões principais em discussão: (i) saber se, a despeito de nunca ter sido formalmente intimado, a inclusão do agravante no polo passivo do processo de execução, em razão da desconsideração da personalidade jurídica da sociedade falida, é válida e não pode ser questionada por força dos efeitos da preclusão; (ii) saber se é competente o juízo cível ordinário para processar e julgar a desconsideração da personalidade jurídica em desfavor de sócios de sociedade já falida, à luz do regime de concentração de competência do juízo universal da falência; (iii) saber se se encontra prescrita a pretensão executória, tendo em vista a alegada paralisação processual superior a sete anos sem diligência útil promovida pela parte exequente.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ admite a desconsideração da personalidade jurídica, inclusive em face de sociedade falida, por juízo diverso do falimentar, desde que respeitados os pressupostos legais do art. 50 do CC e dos arts. 133 a 137 do CPC/2015, não havendo exclusividade da competência do juízo universal da falência.

4. Sob a égide do CPC/1973, era dispensável a citação prévia dos sócios atingidos pela desconsideração da personalidade jurídica, assegurando-lhe, porém, o contraditório diferido, em momento processual posterior, mediante intimação acerca dos atos constritivos ou comparecimento espontâneo nos autos.

5. Constatada a paralisação do feito por quase oito anos, sem diligências úteis promovidas pela parte exequente voltadas à efetivação da execução contra o sócio agravante, resta caracterizada a prescrição da pretensão executória, impondo-se extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do art. 924, V, do CPC.

IV. Dispositivo

6. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ROBERVAL DIAS MARTINS contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “Rescisão Contratual c/c Reparação de Danos”, já em Cumprimento de Sentença (Proc. nº 0001879-90.1999.8.11.0003), ajuizada por JEFERSON VAN DER SAND em desfavor de INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BISCOITOS XERETA LTDA (sucedida processualmente pela MASSA FALIDA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BISCOITOS XERETA LTDA), que, na fase de cumprimento de sentença, contou com a inclusão do advogado EMERSON SPIGOSSO no polo ativo e, do outro lado, no polo passivo, ante a desconsideração da personalidade jurídica da devedora principal, do aqui agravante e de Z.X.7. COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA, entre outras deliberações, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença oposta pelo executado/agravante, pois, segundo a magistrada, “alusivo ao pedido de ilegitimidade passiva”, considerando que não houve impugnação contra a decisão que decretou a “desconsideração da personalidade jurídica e, por consequência, a inclusão dos sócios da empresa na presente ação em 11.03.2015, (...), não merece prosperar (a arguição), uma vez que é vedado a parte discutir no curso do processo questão já decidida, cujo respeito se operou a preclusão”, e, “de igual modo, referente à ausência de intimação da penhora, visto que a questão em destaque já foi objeto de análise (...), sendo que houve a propositura de recurso, o qual foi denegado e já transitou em julgado, (...), é inviável a rediscussão da matéria”, por fim, “não houve desídia da parte credora que justificasse o reconhecimento da prescrição intercorrente, visto que o exequente cumpriu com as determinações judiciais ao longo do processo, entretanto a demora do processamento se deu pela dificuldade de localização de bens da parte executada” (cf. Id. nº 174648133 dos autos de origem).

O agravante afirma que, após a decisão de desconsideração da personalidade jurídica da
Indústria e Comércio de Biscoitos Xereta Ltda
, “
não foi realizada qualquer tentativa de intimação/citação
”, de modo que “
não há falar em preclusão consumativa no que se refere à matéria de ilegitimidade passiva e discussão sobre (i)legitimidade da desconsideração da personalidade jurídica
”, pois, durante a vigência do CPC/73, embora fosse admitida a desconsideração da personalidade jurídica nos próprios autos da execução, inclusive com a dispensa da prévia citação do sócios, era garantido a estes o contraditório diferido por meio de embargos à execução, impugnação ao cumprimento de sentença ou exceção de pré-executividade; do mesmo modo, como, até agora, não havia sido formalmente citado e incluído na lide, não lhe é oponível os efeitos de decisão anteriormente proferida nos autos, sendo que, nesse ponto, “
há uma nítida confusão por parte da magistrada, pois o recurso informado foi interposto pelo administrador judicial da falência, que representa única e exclusivamente a executada Industria e Comércio de Biscoitos Xereta, portanto, não há o que se falar rediscussão da matéria e ofensa aos limites da coisa julgada
”.

Sustenta, no mérito, a prescrição da pretensão executória, haja vista que a decisão de desconsideração da personalidade jurídica foi proferida em 11.03.2015, sendo que jamais houve tentativa de citação/intimação dos sócios, e, se não bastasse, por pura desídia dos exequentes/agravados, o feito permaneceu paralisado e abandonado por mais de 7 anos.

Alega que, como já noticiado nos autos, houve a decretação da falência da
Indústria e Comércio de Biscoitos Xereta Ltda, sendo que “
há reiteradas manifestações do administrador da massa falida, indicando que o caminho correto para a satisfação do crédito em nome dos agravados deveria ser a habilitação nos autos da falência,
(no entanto)
, os agravados equivocadamente optaram pela continuidade do processo de execução da sentença em trâmite na comarca de Rondonópolis, ao arrepio da lei,
(já que)
o Decreto-Lei 7.661/45, vigente à época da falência
(...)
, previa que a reponsabilidade solidária dos sócios seria apurada em processo autônomo, no Juízo da falência, de modo que este seria indivisível e competente para julgar todas as ações e reclamações sobre bens, interesses e negócios da massa falida
”.

Diz, em todo caso, que não foram preenchidos os requisitos legais necessários à
desconsideração da personalidade jurídica, eis que, “
embora a legislação exija a demonstração do abuso da personalidade jurídica ou da confusão patrimonial para desconsiderar a personalidade jurídica, verifica-se que o pedido dos exequentes e a decisão de fls. 388-390 - id 112180906 basearam-se exclusivamente na ausência de bens em nome da executada, sem apresentar quaisquer indícios de fraude ou confusão patrimonial perpetrada pelos sócios da executada
”.

Pede, pois, o
provimento do recurso, para que, cassada ou reformada a decisão agravada, seja “
reconhecida a ilegitimidade passiva do agravante, seja pela incompetência do Juízo a quo para desconsiderar a personalidade jurídica, seja pela ausência de requisitos para desconsideração da personalidade jurídica
”, ou, alternativamente, seja declarada a prescrição da pretensão executória; de imediato, pede a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento
(cf. Id. nº 275339377).

A decisão vinculada ao Id. nº 276667897 admitiu o processamento do agravo de instrumento e deferiu o pedido de
concessão de efeito suspensivo.

Os agravados ofertam contrarrazões junto ao Id. nº 280777363, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Em breve contextualização, o feito de origem concerne à fase de cumprimento de sentença derivada dos autos da ação de “
Rescisão Contratual c/c Reparação de Danos
”, ajuizada pelo agravado Jeferson Van der Sand contra Indústria e Comércio de Biscoitos Xereta Ltda, sucedida processualmente por sua Massa Falida, cujo título executivo judicial prevê o seguinte:

“Diante do exposto, julgo parcialmente a ação para, condenar a requerida ao pagamento dos danos materiais e comissões não recebidas, a serem apuradas em liquidação de sentença, tudo devidamente corrigido e atualizado monetariamente até à data do efetivo pagamento, bem como a condenação em danos morais, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que devem ser corrigidos a contar da data da sua citação.

Custas processuais a cargo da ré, assim como os honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento), calculados sobre o valor da condenação.

Dê-se ciência à Massa Falida de Indústria e Comércio de Biscoitos Xereta Ltda., representada pela síndica La Bella Comercial Ltda.”

A sentença transitou em julgado em 03.04.2008.

Em 13.10.2011, a pedido do advogado, ora agravado, Emerson Spigosso, houve o início da fase de cumprimento de sentença, que, mais tarde, veio a ser integrada pelo autor, ora agravado, Jeferson Van der Sand.

Em 20.08.2014, o exequente/agravado Emerson pugnou pela inclusão dos sócios da Indústria e Comércio de Biscoitos Xereta Ltda no polo passivo, mediante a decretação da desconsideração da personalidade jurídica.

Em primeiro momento, em decisão datada de 28.10.2014, o pedido foi indeferido, mas, diante dos protestos do exequente pela reconsideração, em nova decisão proferida em 11.03.2015, a MMª. Juíza deferiu o pedido nos seguintes termos:

“
Ex positis
, em que se pese a teoria autonomista, no caso dos autos há que se guiar pela aplicabilidade da teoria da desconsideração. Os credores não localizaram bens da executada passíveis de penhora. Diante de tal situação, a solução adequada para a controvérsia posta nos autos é admitir-se a desconsideração da personalidade jurídica.

Assim, determino a inclusão dos sócios da empresa no polo passivo da execução e a incidência da penhora sobre bens destes - ROBERVAL DIAS MARTINS - CPF 799.179.848-87 e ZX7 COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA - CNPJ 03.378.248/0001-89.

Outrossim, considerando que o feito se arrasta há quase 15 (quinze) anos, sem qualquer perspectiva dos exequentes receberem seu crédito, defiro o pedido de bloqueio de valores existentes em nome de seus sócios, pelo sistema Bancen-jud, no valor de R$ 300.478,15.”

Não consta da materialidade digitalizada do feito de origem documento comprobatório de que, ao menos, chegou a haver tentativa de citação ou intimação dos sócios.

Em 09.07.2024, o sócio, agora coexecutado, Roberval Martins compareceu espontaneamente ao processo para opor a presente impugnação ao cumprimento de sentença, a qual foi prontamente rejeitada pela decisão agravada nos seguintes termos:

“Alusivo ao pedido de ilegitimidade passiva, não merece prosperar, uma vez que é vedado a parte discutir no curso do processo questão já decidida, cujo respeito se operou a preclusão.

Compulsando os autos em epígrafe, vislumbro que houve decisão de desconsideração da personalidade jurídica e, por consequência, a inclusão dos
sócios da empresa
na presente ação em 11.03.2015 (Id. 112180906 – Pág. 214 e seguintes), os quais não interpuseram qualquer recurso.

Portanto, oportunizada a parte para recorrer da sua irresignação, não o fez, dando azo à verificação da preclusão consumativa.

De igual modo, referente a ausência de intimação da penhora, visto que a questão em destaque já foi objeto de análise por este juízo (Id. 112180907 – Pág. 14), sendo que houve a propositura de recurso, o qual foi denegado e ainda transitou em julgado em 29.09.2021 (Id. 112180908 - Pág. 37).

Desse modo, é inviável a rediscussão da matéria, dado que implica na ofensa aos limites da coisa julgada.

Atinente ao instituto da prescrição, observa-se que a presente demanda se trata de cumprimento de sentença apresentada, em 1999, em desfavor da parte devedora.

A parte executada foi devidamente citada, contudo, quedou-se inerte; ante a não localização de bens passíveis de penhora, foi deferido as buscas nos Sistemas disponíveis em juízo, sem qualquer êxito.

Neste sentir, a prescrição intercorrente, conforme os entendimentos da doutrina e da jurisprudência reconhecem a possibilidade de decretação da denominada prescrição intercorrente quando, após o ajuizamento da execução, esta reste paralisada em decorrência de culpa do exequente (art. 921, §4º do CPC), por tempo igual ou superior o da prescrição da ação.

Nesse pálio, analisando a situação fática, percebe-se que não houve desídia da parte credora que justificasse o reconhecimento da prescrição intercorrente, visto que o exequente cumpriu com as determinações judiciais ao longo do processo, entretanto a demora do processamento se deu pela dificuldade de localização de bens da parte executada.

Alusivo aos entendimentos, a parte credora não pode ser penalizada com a prescrição a que não deu causa.

Dessa forma, NÃO ACOLHO a impugnação apresentada pela parte executada e determino o prosseguimento do feito.”

A jurisprudência do STJ é tranquila acerca da possibilidade de que a decretação da desconsideração da personalidade jurídica da sociedade falida parta de decisão proferida por Juízo diverso ao Falimentar, na medida em que “
o propósito do dispositivo
(art. 81-A da Lei n. 11.101/2005)
não é o de conferir ao Juízo da falência competência exclusiva para determinar a desconsideração, mas estabelecer que a personalidade jurídica da sociedade falida somente poderá ser decretada com a observância dos requisitos do art. 50 do CC/2002 e dos arts. 133 e seguintes do CPC/2015
”, já que o “
incidente de desconsideração da personalidade jurídica se limita a decidir sobre a inclusão de terceiro na respectiva demanda como devedor, não se estendendo para solucionar a forma de pagamento, a quem se deve pagar, nem quando a execução deverá ser extinta, sendo certo que, por si, não interfere no princípio da par conditio creditorum
” (STJ - Segunda Seção - CC n. 200.775/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Antônio Carlos Ferreira, julgado em 28/8/2024, DJe de 11/9/2024).

Também o é no que diz respeito à desnecessidade, sob a égide do CPC/73, de
prévia citação
dos sócios atingidos pelos efeitos da desconsideração da personalidade jurídica, eis que,
em verdadeiro
leading case
acerca da matéria, a eg. Corte Superior definiu que “
a superação da pessoa jurídica afirma-se como um incidente processual e não como um processo incidente, razão pela qual pode ser deferida nos próprios autos, dispensando-se também a citação dos sócios, em desfavor de quem foi superada a pessoa jurídica, bastando a defesa apresentada a posteriori, mediante embargos, impugnação ao cumprimento de sentença ou exceção de pré-executividade.
(...)
. Portanto, não se havendo falar em prejuízo à ampla defesa e ao contraditório, em razão da ausência de citação ou de intimação para o pagamento da dívida (art. 475-J do CPC), e sob pena de tornar-se infrutuosa a desconsideração da personalidade jurídica, afigura-se bastante - quando, no âmbito do direito material, forem detectados os pressupostos autorizadores da medida - a
intimação superveniente
da penhora dos bens dos ex-sócios, providência que, em concreto, foi realizada
” (STJ - Quarta Turma - REsp 1096604/DF, relaotr Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 02/08/2012), daí porque a “
falta de citação do sócio, por si só, na hipótese de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade, não induz nulidade, que somente deve ser reconhecida nos casos de efetivo prejuízo ao exercício da ampla defesa, o que não ocorreu no caso em apreço. Inaplicabilidade do art. 135 do Código de Processo Civil de 2015 à luz do princípio tempus regit actum
” (STJ - Terceira Turma - AgInt nos EDcl no REsp n. 1.422.020/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 24/4/2018, DJe de 30/4/2018).

No mesmo sentido:

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. FALECIMENTO DE EXECUTADO. PROSSEGUIMENTO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS. DECISÃO QUE PROMOVE A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. FUNDAMENTAÇÃO. OPORTUNA E ADEQUADA IMPUGNAÇÃO. NECESSIDADE. FRAUDE À EXECUÇÃO. PRONUNCIAMENTO, ATÉ MESMO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS, EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. VEDAÇÃO SUMULAR. (...). 5. A utilização do instituto da desconsideração da personalidade jurídica, na vigência do CPC/73, dispensa a
prévia citação
. Com efeito, verificados os pressupostos de sua incidência, o juiz, no próprio processo, de forma incidental, poderá desconsiderar a personalidade e indicando, especificamente, quais os sócios e/ou administradores que responderiam com seus bens particulares, sempre com o objetivo de impedir a concretização de atos de fraude à lei ou contra terceiros. (...)” (STJ - QUARTA TURMA - REsp 1698102/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 12/06/2018, DJe 23/08/2018)

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECRETAÇÃO INCIDENTAL. POSSIBILIDADE. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO AUTÔNOMA. COGNIÇÃO AMPLA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALEGAÇÃO. POSSIBILIDADE. COISA JULGADA. ART. 472 DO CPC/1973. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRECLUSÃO. ART. 473 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 50 DO CC/2002. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. (...). 4. A jurisprudência do STJ admite a desconsideração da personalidade jurídica de forma incidental no âmbito de execução, dispensando a
citação prévia
dos sócios, tendo em vista que estes poderão exercer seus direitos ao contraditório e à ampla defesa posteriormente, por meio dos instrumentos processuais adequados (embargos à execução, impugnação ao cumprimento de sentença ou exceção de pré-executividade). Precedentes. (...)” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1572655/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 20/03/2018, DJe 26/03/2018)

Portanto, na vigência do CPC/1973, era perfeitamente cabível
a desconsideração da personalidade jurídica de forma incidental, no âmbito da própria execução, dispensando-se a
prévia citação/intimação
dos sócios, a fim de
conferir a necessária efetividade à medida, alcançando-se de imediato o patrimônio pessoal destes à satisfação da obrigação exequenda, sendo o contraditório diferido, relegado a momento processual posterior, a partir da intimação da pessoa incluída no polo passivo acerca da constrição judicial do seu patrimônio, ou, então, a partir do comparecimento espontâneo no processo para opor embargos, impugnação ou qualquer outra objeção que entendesse ser pertinente. Ou seja, o que se tinha por desnecessário e dispensável, em prol da efetividade do instituto, era condicionar a decretação judicial da
desconsideração da PJ ao prévio contraditório e ampla defesa dos sócios a respeito do tema, o que, porém, não significa dizer que, no
post factum
, assim como é garantido a todos aqueles que integram a relação jurídico-processual e estão sujeitos aos efeitos das decisões judiciais ali proferidas, não seria necessário a adoção de providência para cientificá-los do redirecionamento da execução e do seu ingresso no polo passivo da lide, seja através de comunicação pessoal, seja por meio da prática de ato que possibilitasse a conclusão de sua ciência inequívoca.

Esse aspecto processual desponta como fator inegavelmente relevante à hipótese dos autos, na medida em que a falência da “devedora principal”
Indústria e Comércio de Biscoitos Xereta Ltda foi decretada judicialmente no ano de 2004, quando o presente feito ainda se encontrava em fase de conhecimento, e, desde então,
a administração e representação da Massa Falida é feita pela empresa La'bella Comercial Ltda, de modo que não há como presumir que, mais de 10 anos depois, quando decretada a desconsideração da personalidade jurídica da
Biscoitos Xereta
no processo de origem, o
sócio/agravante Roberval necessariamente tomou ciência daquela decisão,
e, como adiantado, nunca chegou a haver tentativa formal de sua citação/intimação posteriormente, sendo que, a rigor, o seu comparecimento espontâneo nos autos somente em 2024, para apresentar a objeção aqui analisada, é o único elemento seguro a conferir o status de “ciência inequívoca da lide”, não tendo o condão de mudar essa constatação o fato de que a filha do sócio/agravante (Fátima Aparecida Alves Martins) figura entre os advogados constituídos no feito, eis que, exceto a petição concordando com a digitalização dos autos, desde 2005, não se localiza manifestação subscrita pelas advogadas constituídas originalmente pela
Indústria e Comércio de Biscoitos Xereta Ltda no processo (Fátima Martins e Lúcia Fatinanci), afinal, como dito, a partir da decretação da falência, o acompanhamento processual foi realizado pela representante da Massa Falida e o advogado por ela constituído para esse fim, e,
se não houve a intimação pessoal para cientificá-lo da constrição, é irrelevante o fato de ter ocorrido o bloqueio do saldo da conta de Roberval lá em 2015.

Se não bastasse, ainda que fosse admitido o entendimento de que é dispensável a prática de qualquer ato devotado à citação/intimação do sócio, o que se extrai do andamento processo de origem é que, entre julho de 2015 (cf. Id. nº 80710706 - pág. 17) a junho de 2023 (cf. Id. nº 120344258), embora não tenha sido concedido efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento ou ao REsp subsequente que estava em processamento em grau recursal (em que eram partes a Massa Falida e os exequentes), não houve qualquer movimentação processual na instância de origem, nenhuma diligência ou providência destinada à intimação ou localização de bens dos executados, incluindo o sócio/agravante, somente vindo a ser praticada nova investida em desfavor dele e da outra sócia (ZX7 Comércio e Transportes Ltda) em abril de 2024 (cf. Id. nº 143396934), de modo que, ao menos da perspectiva da situação do sócio/executado/agravante, o processo permaneceu abandonado e paralisado por quase 8 anos, o que, nesse particular, deu-se por culpa e indiferença da parte exequente.

Feitas essas ponderações, considerando o prazo prescricional de 5 anos para o exercício da pretensão executória, seja no que se refere à obrigação principal, seja no que concerne aos honorários advocatícios sucumbenciais, e que, sob qualquer ótica (prescrição direta ou intercorrente) que observe a questão, entre o ato judicial que importou na inclusão formal do agravante no processo (decisão que decretou a desconsideração da personalidade jurídica) e

o seu comparecimento espontâneo transcorreu lapso temporal bastante superior, não vejo outra conclusão juridicamente cabível a não ser a de proclamar a prescrição da pretensão executória em relação ao sócio/executado/agravante Roberval Dias Martins.

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso, a fim de acolher a
impugnação ao cumprimento de sentença para
proclamar a prescrição da pretensão executória em relação ao sócio/executado/agravante Roberval Dias Martins, e, com fulcro no art. 924, V, do CPC, extinguir o feito com resolução do mérito em relação a ele. Na linha da orientação jurisprudencial de que a “
decretação da prescrição intercorrente por ausência de localização de bens penhoráveis não afasta o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para a exequente
” (STJ, REsp nº 2.130.820/PR), deixo de condenar a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025